Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COVID-19 COMO CAUSA DA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO. PACIENTE FALECIDO ANTES DO RESULTADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Concedida a gratuidade de justiça à recorrente.
2. Preliminarmente, não se verifica nulidade da sentença, vez que indicou fundamentação suficiente, apreciando todos os pedidos da parte.
3. As alegadas gravações juntadas pela parte no drive são de acesso restrito, pelo que é impossível que o Juízo e a parte contrária acessem os documentos sem solicitar permissão. Não apenas não foi observado o correto procedimento de juntada de áudio como arquivo no processo eletrônico como é impossível seu acesso, pelo que as provas não podem ser apreciadas. Não resta comprovada, portanto, a promessa de alteração do atestado. E, ainda que comprovada, não alteraria a conclusão exposta, diante da pandemia.
4. Apesar dos testes rápidos realizados no dia 23/6/2021 terem resultado negativo (ID 35561823), o Teste RT-PCR só teve seu resultado liberado no dia 27/6/2021, após o falecimento da genitora (ID 35561826) da recorrente.
5. Considerando que o teste rápido não tem função de diagnóstico e é passível de gerar um resultado falso negativo, e que o Teste RT-PCR só teve seu resultado liberado após à emissão da certidão de óbito, não era possível excluir a suspeita de Covid-19 no momento do falecimento da genitora da Recorrente. Diante disso, a anotação foi realizada de acordo com os protocolos internacionais de combate e prevenção ao coronavírus, por precaução e prudência.
6. Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e a preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo (acórdão n.o 1346563). A cautela indica ser necessário adotar todas as medidas preventivas para não ampliar a disseminação do vírus, sendo que uma delas é o enterro da forma como ocorreu. Assim, plenamente justificável a anotação de suspeita de COVID-19 na Declaração de Óbito da genitora dos autores, razão por que não se pode falar em ato ilícito que caracterize a responsabilidade civil por parte do médico do Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, restando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça aqui deferida.